Tribunal: CARF
Processo: 19515.003261/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação realizada.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Embora seja dispensada a juntada dos documentos comprovantes das deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual, os contribuintes estão obrigados a mantê-los em boa guarda, enquanto não expirado o prazo de que dispõe a Fazenda Pública para efetivar o lançamento do crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a demonstrar a ocorrência de infração à legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic, sendo-lhe defeso perquirir a constitucionalidade ou não dos dispositivos legais e normativos a que se submete.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003261/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
RUBENS SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Embora seja dispensada a juntada dos documentos comprovantes das deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual, os contribuintes estão obrigados a
mantê-los em boa guarda, enquanto não expirado o prazo de que dispõe a
Fazenda Pública para efetivar o lançamento do crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a
demonstrar a ocorrência de infração à legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003261/2010-90
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003261/2010-90

de ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de
aplicar sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic, sendo-lhe
defeso perquirir a constitucionalidade ou não dos dispositivos legais e
normativos a que se submete.
DECISÕES
DE
JULGADOS
ADMINISTRATIVOS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Do lançamento
A autuação (fls. 624-628) versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada, exigindo-se crédito tributário no montante de R$
1.075.512,63.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (fls. 635-
658), argumentando em apertada síntese que:
i)
houve cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o pedido de
prorrogação de prazo para apresentação de documentos por ele formulado
foi indeferido sem motivação por parte da auditora, sendo nulo o
lançamento.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003261/2010-90

ii)
Não há autorização na legislação do Imposto de Renda para exigência de
apresentação de extratos bancários de titularidade do contribuinte. Que o
artigo 927 do aludido Regulamento do Imposto de Renda - RIR, não
contempla expressamente, qualquer determinação no sentido de obrigar o
contribuinte, a apresentar extratos bancários diretamente à autoridade
fiscal.
iii)
O sigilo bancário do contribuinte foi violado, uma vez que as informações
bancárias juntadas aos autos foram apresentadas sem prévia autorização
judicial.
iv)
A multa imposta é exorbitante e viola o princípio da vedação ao confisco.
v)
Os valores depositados nas contas bancárias autuadas já sofreram
incidência do Imposto sobre a Renda, de modo que a exigência contida no
auto de infração caracteriza bis in idem.
Pede, então, que o auto de infração seja declarado nulo e, alternativamente, que
seja declarado improcedente.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou (fls. 1268-1282) pela improcedência da Impugnação, mantendo
o crédito tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Embora seja dispensada a juntada dos documentos comprovantes das deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual, os contribuintes estão obrigados a mantê-los
em boa guarda, enquanto não expirado o prazo de que dispõe a Fazenda Pública para
efetivar o lançamento do crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a demonstrar a
ocorrência de infração à legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003261/2010-90

Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o
imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic, sendo-lhe defeso perquirir a
constitucionalidade ou não dos dispositivos legais e normativos a que se submete.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus
julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1288-1303),
replicando as razões postuladas na impugnação.
Pede, ao final, a nulidade do auto de infração e, alternativamente, a improcedência
do lançamento.
Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários sem origem comprovada.
Em seu recurso, o recorrente aduziu apenas matérias colaterais ao mérito da
autuação em si, quais sejam: (i) cerceamento do direito de defesa; (ii) falta de previsão legal para
exigir do contribuinte extratos bancários; (iii) violação ao sigilo bancário; (iv) confiscatoriedade;
e (v) ocorrência de bis in idem, uma vez que os valores já teriam sido tributados anteriormente.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe qualquer inovação processual,
a nível argumentativo ou probatório, adoto como fundamento desta decisão as razões do acórdão
recorrido, o qual não merece reparos e encontra-se alinhado com o meu entendimento pessoal
acerca da matéria, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a nulidade
arguida e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003261/2010-90

Thiago Álvares Feital

Fl. 1310
DF CARF MF
Original